Tribunal: TJSP
Processo: 1045594-60.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
r sem nenhuma finalidade lucrativa. O autor, parcialmente, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais, bem como na integralidade da sucumbência. Novo julgamento diante da determinação STJ que acolheu parcialmente o Recurso Especial interposto pela ré. Entendimento desta Corte de que, o sistema de autogestão e consequentemente a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em nada modifica o resultado. Cobertura devida. Aplicação da Lei 9.656/98. Função social do contrato. Provas que revelam a necessidade do autor em receber cuidados especiais. Emprego da Súmula 90 desta E. Corte. Sentença que merece pequena modificação no que se refere à determinação de pagamento referentes às despesas complementares iniciais que devem ser pagas as que foram devidamente comprovadas nos autos. Indenização por danos morais incabíveis na espécie. Sucumbência inteiramente a cargo da ré. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido, negando-se provimento ao da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1045594-60.2013.8.26.0100; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 08/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/02/2021

Data de publicação:

08/03/2021

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. A ré alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de prescrição médica indicando a necessidade de tratamento em regime home care e que é entidade fechada de previdência complementar sem nenhuma finalidade lucrativa.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. A ré alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de prescrição médica indicando a necessidade de tratamento em regime home care e que é entidade fechada de previdência complementar sem nenhuma finalidade lucrativa. O autor, parcialmente, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais, bem como na integralidade da sucumbência. Novo julgamento diante da determinação STJ que acolheu parcialmente o Recurso Especial interposto pela ré. Entendimento desta Corte de que, o sistema de autogestão e consequentemente a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em nada modifica o resultado. Cobertura devida. Aplicação da Lei 9.656/98. Função social do contrato. Provas que revelam a necessidade do autor em receber cuidados especiais. Emprego da Súmula 90 desta E. Corte. Sentença que merece pequena modificação no que se refere à determinação de pagamento referentes às despesas complementares iniciais que devem ser pagas as que foram devidamente comprovadas nos autos. Indenização por danos morais incabíveis na espécie. Sucumbência inteiramente a cargo da ré. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido, negando-se provimento ao da ré.